Tribunal: STF
Processo: RE 219694
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
 Isenção de ISS prevista no art. 11 do Decreto-lei 406/68. Benefício
 fiscal que, no caso, por não haver sido confirmado por lei
municipal, encontrava-se, à época do fato gerador do tributo,
revogado em face da norma do art. 41 do ADCT. 3. Agravo regimental
conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário